Tribunal: TJMT
Processo: 1022482-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1022482-10.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), RODRIGO DE SOUZA MAMEDES - CPF: 052.851.981-60 (REQUERENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA VARA CRIMINAL DE COLÍDER (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO] – CONDENAÇÃO – NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA – VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – UTILIZAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE – PEDIDOS DE NULIDADE DA SENTENÇA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE –
CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CORREÇÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PROCESSAMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT –
CRIME PRATICADO EM COLIDER –
AUTOR DO FATO PRESO EM FLAGRANTE – SOLTO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA – REQUERENTE TRABALHAVA EM CUIABÁ [NA DATA DO CRIME] – COMPROVAÇÃO – REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO – TESTEMUNHAS [JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL] – COMPARAÇÃO ENTRE FOTOGRAFIAS – TATUAGENS DO AUTOR DO FATO NÃO EXISTENTES NO REQUERENTE – INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – CONDENAÇÃO DESCONSTITUÍDA EM RELAÇÃO AO REQUERENTE – RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS – – JULGADO DO TJMT –
VERDADEIRO AUTOR DO CRIME
– IDENTIFICAÇÃO CIVIL NÃO REALIZADA – IMPRESSÕES DIGITAIS NÃO COLETADAS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE – CITAÇÃO PESSOAL – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA – IDENTIDADE FÍSICA CERTA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – DEFESA PRÉVIA, INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ALEGAÇÕES FINAIS E RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA OBSERVADOS – NULIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA PRESERVADA – POSSÍVEL CRIME DE FALSA IDENTIDADE – APURAÇÃO PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JULGADOS DO STF, TRF-5, TJMG, TJMT – INDENIZAÇÃO – PROVA DOS DANOS E SUA EXTENSÃO – AUSÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA – PLEITO A SER DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO CÍVEL – JULGADOS DO TJRS E TJMT
–procedência parcial para RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS EM NOME DO NOME DO REQUERENTE E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

É cabível a “
Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo [...] legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito”
(STJ, REsp nº 645.582/PR;
TJMT,
RvC 1022329-74.2021.8.11.0000;
RvC 1012401-41.2017.8.11.0000; RvC 1000247-20.2019.8.11.0000)
.

A
s condições da ação [inclusive a legitimidade ativa] devem ser analisadas simultaneamente com as afirmações contidas na inicial (STJ, AgInt no AREsp 1302429/RJ).

“
A existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta. A inexistência efetiva, apurada em cognição profunda e exauriente, levara a rejeição da demanda, pelo mérito’ [GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhaes; FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no processo penal. 6a Ed. Rev. Atual. Ampl. Sao Paulo: RT, 2009, p. 244]. Nessa fase, a prolação de um juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos a estrita alegação do requerente, considerada por si só. [...] a análise da capitular retrata situação fatico-juridica ao menos pretensamente idônea a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que preenchido também o pressuposto do trânsito em julgado [...], o conhecimento da ação e medida que se impõe”
(TJMT, RvC n° 133917/2016).

O
princípio da intranscendência ou da personalidade da pena (CF/88, art. 5º, XLV)

preceitua que somente o autor do crime
“e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa”
(TJMT, RvC 1012401-41.2017.8.11.0000).

A
“impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome [...] não retardará a ação penal, quando certa a identidade física”
(CPP, art. 259) e a
“condenação do verdadeiro autor do crime, ainda não civilmente identificado, que participou de todos os atos processuais, utilizando indevidamente o nome de outrem [...] não acarreta a nulidade da condenação”
(TRF-5, Revisão Criminal nº 32/PB).

O processo penal leva em consideração a real identidade das partes e não a qualificação por elas indicada nos autos. Se “
preservados o contraditório e a ampla defesa, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta [...], até porque um eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes”
(TJMG, RVCR 10000180217929000) e a retificação da sua qualificação pode ser realizada a qualquer tempo (CPP, art. 259).

“O princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”
(STF, RE nº 640139 RG/DF) e justifica a apuração
, pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (CPP, art.40),
sobre possível ação criminosa (TJMT, RvC 23644/2016).

O pleito de indenização disposto no art. 630 do CPP, deve ser deduzido perante o Juízo Cível, com mais elementos no que tange ao seu eventual cabimento e fixação de seu
quantum
(TJRS, RVC nº 70073591414; TJMT, RvC
1000247-20.2019.8.11.0000
).

A responsabilidade civil do Estado, embora seja objetiva (CF, art. 37, § 6º), não dispensa a comprovação dos danos e do nexo causal
(TJRS, RVC nº 70073591414; TJMT, RvC
1000247-20.2019.8.11.0000
)
, tampouco relativiza o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1022482-10.2021.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLIDER

REQUERENTE: RODRIGO DE SOUZA MAMEDES

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
RODRIGO DE SOUZA MAMEDES
em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação nº 0001874-49.2019.8.11.0009 (PJE), que manteve a sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colíder (Autos nº 1874-49.2019.811.0009 - Código 118738), por tráfico de drogas majorado [nas imediações de unidade de transportes públicos] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (PJE nº 0001874-49.2019.8.11.0009 – ID 57950000; 57950001).

O requerente sustenta que: a) o seu nome [identidade] teria sido indevidamente utilizado por quem realmente praticou o fato criminoso; b) os novos documentos e fotografias demonstram sua inocência.

Requer a procedência para a
“nulidade”
da condenação e, por conseguinte, indenização
“pelos prejuízos sofridos”
(ID 112901963).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar de extinção do processo
por falta de legitimidade processual do requerente

“com recomendação da concessão de habeas corpus de ofício para excluir o nome de RODRIGO DE SOUZA MAMEDES do polo passivo da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal [...] e improcedência do pleito indenizatório”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 114460955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pela extinção da ação revisional por entender que o requerente não detém legitimidade para propor
“
a presente ação revisional, uma vez que, não sendo ele o verdadeiro autor dos crimes nem o real sentenciado, não integra o rol de legitimados constante no art. 623 do CPP”
.

Todavia, a revisional está fundada em supostas provas de inocência do requerente, bem como de que
o verdadeiro autor do fato criminoso teria utilizado sua “identidade”.

Com efeito, é cabível a “
Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo [...] legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito”
(STJ, REsp nº 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006).
No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1022329-74.2021.8.11.0000 -
Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva –
Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 13.7.2022;
RvC 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva –
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
– 4.4.2019; RvC 1000247-20.2019.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto –
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
5.7.2019
.

Noutro giro, as condições da ação [inclusive a legitimidade ativa] devem ser analisadas simultaneamente com as afirmações contidas na inicial (STJ, AgInt no AREsp 1302429/RJ), à luz da teoria da asserção,
in verbis
:

“
a existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta. A inexistência efetiva, apurada em cognição profunda e exauriente, levara a rejeição da demanda, pelo mérito’ [GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhaes; FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no processo penal. 6a Ed. Rev. Atual. Ampl. Sao Paulo: RT, 2009, p. 244].

Nessa fase, a prolação de um juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos a estrita alegação do requerente, considerada por si só.

[...] a análise da capitular retrata situação fatico-juridica ao menos pretensamente idônea a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que preenchido também o pressuposto do trânsito em julgado [...], o conhecimento da ação e medida que se impõe.”
(TJMT, RvC n° 133917/2016, Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 02.2.2017, Publicado no DJE de 08.2.2017)

Logo, a ação deve ser processada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar arguida pela i. PGJ.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Consta de denúncia que:

“No dia 04 de junho de 2019, por volta das 16hs45min, na Rua Ipiranga, Centro do Município e Comarca de Colíder/MT, nas imediações do terminal rodoviário municipal, RODRIGO DE SOUZA MAMEDES e DANYELLA ESTEFANY DIAS SANTOS, consciente e dolosamente, tinham em depósito/entregavam a consumo/forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar‘, consistentes em: (a) 06(seis) porções de cocaína, pesando 1,1 gramas; e (b) 02 (duas) porções de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 4,6 gramas, além de possuir a quantia de R$54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie, em diversas notas.

Colhe-se do caderno investigativo, que uma equipe da Policia Civil já vinha realizando o monitoramento da residência dos ora denunciados —situado na Rua lpiranga, próximo ao Terminal Rodoviário.

Notaram, durante o monitoramento, movimentação suspeita na referida residência (constante deslocamento para a rodoviária) e, em uma dessas movimentações, a equipe da Policia Civil abordou o casal.

Após busca, foram apreendidas as drogas já indicadas, efetuando a prisão em flagrante dos suspeitos.

A autoria delitiva resta demonstrada, já que o comércio das drogas ilícitas tinha como ponto de venda a residência do casal, bem como ambos é que realizam as entregas das encomendas feitas.

No caso em questão, a materialidade delitiva do tráfico de drogas restou demonstrada tanto através do boletim de ocorrência, do Laudo Pericial de constatação de Droga n°500.2.04.2019.007393—01 (fls. 59/59—v), bem como das provas testemunhais colhidas.

No que se refere ao Laudo Pericial, fls. 59/59-v, a droga apreendida apresentou resultado positivo para cocaína e para Cannabis sativa L. (maconha) - Laudo n° n°500.2.04.2019.007393-O1 da Politec.

[...]

Por fim, ressalta-se que as práticas delituosas acima relacionadas, se deram nas imediações do Terminal Rodoviário de Colíder, incidindo uma causa de aumento previsto no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06.”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça –
PJE 2º Grau nº 0001874-49.2019.8.11.0009
– ID 57949045)

Em 03.11.2019, o Juízo singular proferiu sentença condenatória por tráfico a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime inicial fechado e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

“A materialidade está demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 05/06), termo de exibição e apreensão (fl. 11), auto de constatação provisório de droga (fls. 25/26), laudo de constatação de droga preliminar (fl. 59), os quais informam que o entorpecente apreendido pertence à espécie vegetal Cannabis Sativa L (vulgarmente conhecida por Maconha) e Cocaína, bem como pelos demais documentos amealhados ao feito. [...]

Quanto à autoria delitiva, de igual modo, está bem delineada nos autos, não sobejando dúvidas em atribuí-la aos denunciados Rodrigo de Souza Mamedes e Danyella Esteffany Dias dos Santos. [...]

Sendo assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal, no que diz respeito o crime previsto no art. 33, caput; c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, é medida que se impõe. [...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de [...] CONDENAR os réus RODRIGO DE SOUZA MAMEDES [...] à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 584 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput; c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito -
PJE 2º Grau nº 0001874-49.2019.8.11.0009
– IDs 57950000 e 57950001)

Em 18.11.2020, a e. Segunda Câmara Criminal, na Apelação Criminal 0001874-49.2019.8.11.0009 [relatoria da Juíza convocada Glenda Moreira Borges] negou provimento ao apelo nos termos das seguintes ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBANTE E DINÂMICA DELITIVA DEMONSTRATIVOS DA PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – REQUERIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS – VENTILADA A INSUFICIÊNCIA DA NARRATIVA CONTIDA NA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DETALHA A CAUSA DE AUMENTO – CONTRADITÓRIO PRESERVADO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado, valer-se de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal quando restarem demonstradas as elementares típicas da traficância a partir da dinâmica delitiva.

3. Descabe excluir a causa de aumento descrita no art. 40, III, da Lei de Drogas quando a exordial acusatória apresenta narrativa que contemple a referida majorante, possibilitando o contraditório.
”
(Relatora: Juíza convocada Glenda Moreira Borges –
PJE 2º Grau nº 0001874-49.2019.8.11.0009
– ID 67159998)

O acórdão transitou em julgado em 03.2.2021 (
PJE 2º Grau nº 0001874-49.2019.8.11.0009
– 75814962).

Pois bem.

A Ação Penal nº
1874-49.2019.811.0009 (Código 1187380) foi regularmente instruída e em todos os atos processuais [
interrogatório policial, audiência de custódia, notificações e intimações, defesa prévia, citação e interrogatório judicial – presencial – e intimação da sentença] o autor do crime - de tráfico de drogas - se identificou como Rodrigo de Souza Mamedes (PJE 2º Grau nº 0001874-49.2019.8.11.0009 - ID 57949046-fls. 10; ID 57949047-fls. 12; ID 57949047-fls.1/2; ID 57949950-fls.8/11; ID 57949951-fls.1/7; ID 57949045; ID 57949961; ID 57949965; ID 57949976; ID 57950010).

O crime foi praticado na Rua Ipiranga, Centro – próximo ao terminal rodoviário–, em Colíder/MT, ao passo que o autor do fato permaneceu preso
desde o flagrante [04.6.2019] até a prolação da sentença condenatória [
03.11.2019
], tendo sido citado, interrogado e intimado pessoalmente da sentença; sua defesa técnica fora regularmente exercida por órgão da Defensoria Pública
(PJE 2º Grau nº 0001874-49.2019.8.11.0009).

A versão do requerente [de que não estaria em Colíder/MT, na data do crime - 04.6.2019-] está demonstrada pelo Espelho de Registro de Ponto por Biometria da empresa Liquigás Distribuidora S/A, do qual se extrai que [o requerente] estava Cuiabá/MT [rua N, 145], em 04.6.2019, tendo iniciado o seu expediente laboral às
“07:25:00”
(sete horas e vinte e cinco minutos) e o encerrou às
“17:18:00”
(dezessete horas e dezoito minutos), com intervalo para refeição de
“11:30 às 12:30”
, bem como trabalhou na referida empresa, diariamente, até o dia 12.12.2019 (ID 112901968).

Em justificação judicial, Cleiton dos Santos Lima relatou ser o gerente da empresa Liquigás à época dos fatos e que o horário de chegada e saída dos trabalhadores era colhida por relógio biométrico, ou seja, somente a impressão digital do requerente poderia registrar sua presença, em Cuiabá (relatório de mídias – ID 152724165).

A testemunha Paulino dos Reis de Souza Filho, na justificação judicial, confirmou que no ano de 2019 sempre ia para a faculdade [em Cuiabá] com o requerente, a elidir hipótese de que estivesse preso naquele ano. Asseverou ainda, que no ano 2018 o requerente fora vítima de roubo, no qual foram levados os seus documentos pessoais, a justificar o seu uso por terceira pessoa (relatório de mídias – ID 152724165).

As imagens da audiência de instrução na Ação Penal
1874-49.2019.811.0009
(
PJE 2º Grau nº 0001874-49.2019.8.11.0009 -
relatório de mídias – ID 579500258; ID 57949992) e fotografias da Ficha de Qualificação e Matrícula de Detento (ID 129864150) revelam que o autor do crime possuía tatuagens na parte dianteira do braço direito e posterior da perna direita, enquanto o requerente não tem as referidas tatuagens (relatório de mídias – ID 152724165), a evidenciar que não se tratam da mesma pessoa e
o requerente não é autor do crime apurado na a
ção penal [nº
1874-49.2019.811.0009 – Código 118738 –].

Nesse contexto, aplicável o
princípio da intranscendência ou da personalidade da pena (CF/88, art. 5º, XLV),

visto que somente o autor do crime
“e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa”
(TJMT, RvC 1012401-41.2017.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 04.4.2019).

Logo, a sentença condenatória [na ação penal 1874-49.2019.811.0009 - Código 1187380-] deve ser desconstituída em relação ao requerente.

Por sua vez, a prisão em flagrante do verdadeiro autor do crime, o interrogatório na delegacia de Polícia, a notificação/citação pessoal, o interrogatório, em Juízo, e intimação da sentença condenatória [
na ação penal nº
1874-49.2019.811.0009 - Código 1187380-] denotam
que sua identificação física era certa,
embora não tenham sido colhidas suas impressões digitais (ID 129853699).

O órgão da Defensoria Pública de primeiro grau apresentou a defesa prévia, participou da instrução processual [inquirição de testemunhas e interrogatório], manifestou-se, em alegações finais, e interpôs apelação criminal [PJE 2º nº Grau
0001874-49.2019.8.11.0009], a revelar
que foram observados o contraditório e a ampla defesa.

A
“impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome [...] não retardará a ação penal, quando certa a identidade física”
(CPP, art. 259) e a
“condenação do verdadeiro autor do crime, ainda não civilmente identificado, que participou de todos os atos processuais, utilizando indevidamente o nome de outrem [...] não acarreta a nulidade da condenação.”
(TRF-5, Revisão Criminal nº 32/PB, Relator Des. Ridalvo Costa, Julgado em 6.7.2005, Publicado no DJE em 13.9.2005)

No processo penal, leva-se em consideração a real identidade das partes e não a qualificação por elas indicada nos autos. Se “
preservados o contraditório e a ampla defesa, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta [...], até porque um eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes”
(TJMG, RVCR 10000180217929000, Relator Des. Alberto Deodato Neto, Julgado em 17.6.2019) e a retificação da sua qualificação pode ser realizada a qualquer tempo (CPP, art. 259).

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, de que
“o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”
(RE nº 640139 RG/DF - Relator: Min. Dias Tóffoli - 22.9.2011), a justificar a apuração
, pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (CPP, art.40),
sobre essa possível ação criminosa (TJMT, RvC 23644/2016 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 03.8.2017).

Frise-se que a pessoa que foi presa em flagrante [e se identificou como sendo o requerente] asseverou, na fase policial e em Juízo, que convivia em união estável com a corré Danyella Esteffany Dias dos Santos, a qual, em 02.8.2021, requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de seu companheiro [MPU nº 1011014-20.2021.8.11.0042], a possibilitar a realização de diligências para a identificação [qualificação] do verdadeiro autor do tráfico de drogas
[
na ação penal nº
1874-49.2019.811.0009 - Código 1187380-].

Nesse quadro, a sentença condenatória deve ser preservada em relação ao verdadeiro autor do crime, a ser executada após sua identificação civil e retificação dos registros criminais e da guia de execução penal.

Por fim, a indenização pressupõe a demonstração da existência e extensão dos prejuízos suportados pelo requerente, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Estado de Mato Grosso [que arcará com eventual condenação], o que não ocorre nos limites objetivos desta ação revisional.

A responsabilidade civil do Estado, embora seja objetiva (CF, art. 37, § 6º), não dispensa a comprovação dos danos e do nexo causal
(TJRS, RVC nº 70073591414, Relator Des. Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 1º.9.2017; TJMT, RvC
1000247-20.2019.8.11.0000, Relator Juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Julgado em 04.7.2019
)
, tampouco relativiza o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Assim sendo, o pleito de indenização deve ser deduzido perante o Juízo Cível, com atuação do polo passivo pelo Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional

para
desconstituir
a sentença condenatória proferida
em relação ao requerente.

Por efeito,
DETERMINA-SE
:

a) ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder que proceda à retificação dos registros criminais em nome do requerente;

b) a remessa de cópias destes autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, nos termos do art. 40 do CPP, para apuração de possível crime de falsa identidade (CP, art. 307) e
a identificação [qualificação] do verdadeiro autor do tráfico de drogas
[
na ação penal nº
1874-49.2019.811.0009 - Código 1187380-].

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023